Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-80.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONTUDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado que o réu é reincidente na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Recurso conhecido e provido para condenar o réu pela prática do crime do artigo 155, § 1o, do Código Penal.